Tribunal: TJPA
Processo: 0004869-02.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004869-02.2015.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Benevides
APELANTE:
Cleison Maurício Maués Moia
ADVOGADO(A):

Dr. Antônio Vitor Cardoso Tourão e outro
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Fábia Mussi de Oliveira Lima
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, 34 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006; ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/2003, TODOS COMBINADO COM O ART. 69 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Pleito absolutório. Tese improcedente. Demonstrado nos autos provas claras e idôneas sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente em relação aos crimes que lhe foram imputados, não havendo razão para reformar a decisão guerreada para um decreto absolutório. Alegada absorvição do crime do art. 34 da Lei de Drogas pela conduta do art. 33 do mesmo dispositivo penal. Alegação rejeitada. Condutas que se deram em momentos distintos, sendo que inicialmente foi apreendido com o denunciado, no carro em que este estava, uma elevada quantidade de drogas ilícitas e, somente depois, ao entrarem na casa do réu, foi que a polícia se deparou com um verdadeiro laboratório de manipulação de produtos entorpecentes, o que não conduz a qualquer absorvição de um crime pelo outro, sendo ambos delitos distintos. Pretendida reanálise da dosimetria penal, para que a pena fosse definida em um patamar mais brando. Incabível. Dosimetria devidamente em termos, não sendo o caso de aplicação da benesse existente no art. 33, §4º da Lei de Tóxicos, pois o apelante não possui os requisitos necessários para tal, demonstrando que utiliza-se do tráfico de drogas como meio de vida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Benevides, em que é apelante
CLEISON MAURÍCIO MAUÉS MOIA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Cleison Maurício Maués Moia,
através de advogado constituído,

objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, tudo pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
; 03 (três) de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias multa, pelo crime do
art. 34,
caput
, e 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos dias multa, pela violação do crime descrito no
art. 35,
caput
, todos da Lei 11.343/2006
, bem como, condenado também à pena de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa pelo crime descrito no
art. 12 da Lei 10.826/2003
e à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, pela violação do
art. 16,
caput
,
do mesmo dispositivo legal
,
tudo em concurso material, conforme art. 69 do Código Penal Brasileiro
, razão pela qual as penas foram somadas, perfazendo um total de 14 (quatorze) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção e pagamento de 2.420 (dois mil, quatrocentos e vinte) dias multa, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 29 de abril de 2015, a Polícia Federal recebeu informações de que dois indivíduos estariam transportando drogas dentro do município de Belém, entre esses indivíduos estaria o ora recorrente e, em diligência procedida pela polícia, os veículos foram localizados e acompanhados pela polícia, sendo que no perímetro da Rodovia BR-316, os veículos que transportavam os traficantes estacionaram no Posto de combustível Pombal 2, momento em que o denunciado Cleison Moia, saiu de um dos carros e passou para o outro veículo, prosseguindo seu caminho para Benevides.

De pronto, um equipe de policiais foi acionada, tendo encontrado o veículo em que encontrava o apelante, passando a persegui-lo, momento em que o mesmo adentrou adentrou em uma rua e estacionou em frente à uma casa, tendo a polícia aproveitando-se da oportunidade e efetuado averiguação do veículo e a abordagem de praxe, sendo que nesse momento o motorista do carro efetuou vários disparos de arma de fogo contra os policiais, que responderam com tiros em legítima defesa, atingindo o denunciado na perna e, em ato contínuo, o veículo em que estavam os suspeitos, fugiu, deixando o apelante ferido, sendo que este relatou à polícia que estaria se deslocando para a casa em frente, sendo assim, a polícia entrou no referido imóvel, localizando lá diversas caixas contendo Maconha, bem como diversos materiais utilizados como insumos, balanças e prensas, além de munições e carregadores, armas de calibres diversos, 04 aparelhos celulares.

Às fls. 461/473 ocorreu um aditamento à denúncia acusatória
, tendo o
Parquet
denunciado mais outras três pessoas, além do agora recorrente, esclarecendo que na residência situada à rua Prudente de Moraes, na cidade de Benevides, o apelante e o denunciado Elton Garcia de Oliveira mantinham em depósito diversos pacotes de entorpecentes conhecido como maconha, de forma prensada, totalizando, juntamente com o entorpecente apreendido no veículo, 17 (dezessete) pacotes de substância narcótica, pesando um
total de 303,8 Kg e mais uma porção de 155 gramas, todas de maconha
.

Também foi apreendido com os acusados Cleison Maurício Maués Moia e Elton Garcia de Oliveira farta munição, inclusive de uso restrito, sendo
25 (vinte e cinco) cartuchos intactos, calibre 12; 53 (cinquenta e três) munições intactas, calibre 9mm; 13 (treze) munições intactas, calibre ponto 40; 12 (doze) munições intactas calibre 380; 03 (três) carregadores de munição para pistola
.

Apreendido também na posse dos denunciados, maquinários, aparelhos e instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, sendo:
01 (uma) balança digital, marca Constant, capacidade 2000g x 01,g; 02 (duas) balanças digitais, com emblema Norte refrigeração, marca Balmark, capacidade 5.000g x 1g; 01 (uma) balança marca Urano, capacidade 20 kg x 5g; 30 (trinta) sacos contendo microtubos de centrifugação transparentes (500 unidades cada saco); 01 (um) triturador marca Trapp, na cor verde, com motor elétrico de 1,5 cv; 01 (uma) prensa hidráulica, capacidade 15 toneladas, marca Vonder, modelo VPH-30; 01 (um) liquidificador industrial, marca BMG Brasil n. 015450, além de frascos de fermento Royal com 100g cada frasco; 05 (cinco) sacos contendo substância esbranquiçada; 06 (seis) pacotes de bicarbonato de sódio, 01 (um) frasco de formol com 01 litro
.

Em razões recursais
, aduz a defesa que a decisão condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, tendo em vista a inexistência de provas robustas que demonstrem a autoria delitiva dos crimes atribuídos ao apelante.

De forma subsidiária postula que o crime descrito no art. 34 da Lei de Drogas deverá ser absolvido pelo crime de tráfico de drogas, posto que o próprio STJ já entende que a posse de equipamentos para produção de drogas ilícitas é absorvido pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requer também, caso não seja o entendimento da Corte pela absolvição do apelante, que este seja enquadrado na hipótese de tráfico privilegiado, sendo afastado o caráter hediondo do crime em questão. No mais, requer que a pena base seja redefinida para o mínimo legal, com a aplicação posterior de atenuantes de ser o réu primário e de bons antecedentes, bem como a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos, a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena e, ao final, seja procedida a detração penal.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas pelas defesas dos acusados.
1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA CARÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS
.

Aduz a defesa que a decisão condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, tendo em vista a inexistência de provas robustas que demonstrem a autoria delitiva dos crimes atribuídos ao apelante. De forma subsidiária postula que o crime descrito no art. 34 da Lei de Drogas deverá ser absolvido pelo crime de tráfico de drogas, posto que o próprio STJ já entende que a posse de equipamentos para produção de drogas ilícitas é absorvido pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requer também, caso não seja o entendimento da Corte pela absolvição do apelante, que este seja enquadrado na hipótese de tráfico privilegiado, sendo afastado o caráter hediondo do crime em questão.

Revendo tudo o que foi exposto nestes autos, vejo que a decisão condenatória foi embasada em provas seguras quanto aos crimes que foram atribuídos ao ora apelante, tendo os
depoimentos dos policiais federais, constantes à mídia de fl. 430 dos autos
, sido esclarecedores quanto ao fato do apelante estar transportando grande volume de droga ilícita em seu automóvel (mais de 300 kg de substância narcótica
), tendo a testemunha, PEDRO HENRIQUE RAMALHO GOMES, Policial Federal
, dito que além da grande quantidade de droga apreendida no veículo em que o denunciado estava, foram encontrados ainda na casa onde o mesmo foi preso grande material utilizado para produção de drogas, aludindo a referida testemunha que lá funcionava um laboratório de refino de drogas, pois todos os equipamentos necessários para tal lá se encontravam. Disse também que vasta quantidade de munições, de vários calibres, foram também encontradas na referida residência.

Da mesma forma foi o testemunho de OSWALDO LUIZ BATISTA DE MIRANDA BARBOSA, também Policial Federal
, argumentando que as munições de 9mm e ponto 40 que forma encontradas no imóvel são de uso restrito, sendo a de 9mm utilizada somente pelas forças armadas e policiais federais.

O denunciado, em seu depoimento em juízo, negou os crimes em questão, aduzindo que apenas havia sido contratado por outro denunciado para transportar três caixas de cigarros até a residência, sendo que após o outro denunciado dizer que não seria mais necessário utilizar o carro do recorrente, este deixou seu carro no posto de gasolina e foi no carro do outro acusado, onde receberia R$ 1.000,00 (hum mil reais) tão somente para ajudar a carregar três caixas de cigarros, afirmando que desconhecia que dentro das caixas existia droga ilícita.

Ora, pelo que se viu e se leu no processo retro, a decisão condenatória deverá ser mantida por seus próprios fundamentos, já que provado não somente o tráfico de drogas atribuído ao recorrente, como também os demais crimes em questão, sendo que a associação para o tráfico ficou comprovada pelo ajuste prévio e a organização que se mostrou durante todo o desenrolar dos fatos aqui expostos, tendo o denunciado, na companhia de outros elementos, distribuídos tarefas no seu referido grupo criminoso, fazendo a utilização inicialmente até de mais de um veículo automotor para o transporte da droga.

No caso do crime descrito no art. 34 da Lei 11.343/2006
, a grande quantidade de apetrechos como várias balanças, sendo três digitais, 30 sacos contendo microtubos de centrifugação transparente, 01 triturador, 01 prensa hidráulica, e outros equipamentos que são utilizados para o preparo e refino de drogas proibidas,
conforme auto de apresentação e apreensão presente às fls. 77/78 dos autos em apenso
, bem como as drogas encontradas dentro do imóvel não deixam margem de dúvidas quanto ao crime em questão, não se podendo levar em consideração a tese da defesa quando argui que este crime seria absorvido pelo crime de tráfico de drogas já que, pelo que se mostrou nos autos, as situações se deram de forma diversas, em momentos distintos, posto que primeiro os policiais federais encontraram mais de 300 quilos de droga com o recorrente, no automóvel em que este estava e, somente após, quando em diligência adentraram na casa dos acusados (segundo momento) é que foram se deparar com um verdadeiro laboratório existente na referida residência, não sendo o caso aqui deste crime estar absorvido pelo de tráfico, pois inicialmente, como dito antes, a traficância já havia se consumado no instante em que foi apreendido mais de 300 quilos de drogas no carro do acusado e, somente depois, se mostrou o crime descrito no art. 34 da Lei de Tóxicos.

No mais
, também não merece crédito a pretendida absolvição quanto aos crimes descritos nos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003, posto que o
laudo de apresentação e apreensão constante às fls. 77/78 dos autos em apenso
é firme em comprovar a grande quantidade de munições apreendida com os denunciados (
munição de calibre 12; calibre 9mm; calibre .40; calibre 380
), não havendo motivo para que se entenda de forma diversa a que foi imposta na decisão recorrida.

Incabível se falar em tráfico privilegiado na questão em estudo
, pois demonstrado pela quantidade de droga apreendida, pelos equipamentos utilizados para sua fabricação, bem como pelo grande número de munição apreendida, que o acusado se dedicava a ao tráfico de droga como meio de vida, o que foge completamente aos ditames previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 para que se pudesse conceder a referida benesse ao recorrente, além do que, percebe-se claramente na decisão recorrida que o magistrado, quando da dosimetria penal, esqueceu de levar em consideração a elevadíssima quantidade de droga (mais de 300 quilos) para dosar de forma mais adequada a pena base, contentando-se apenas com as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e impondo uma pena base em seu mínimo permitido, que foi de 05 anos de reclusão, o que beneficiou em demasia o ora recorrente..
2 - DA PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE

No mais, requer que a pena base seja redefinida para o mínimo legal, com a aplicação posterior de atenuantes de ser o réu primário e de bons antecedentes, bem como a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos, a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena e, ao final, seja procedida a detração penal.

Nesta última tese levanta também não vejo nada que se possa dar razão ao apelante, já que, como foi dito anteriormente em relação ao tráfico privilegiado, presente no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, incabível tal benesse ao denunciado pelas razões alhures expostas.

Quanto ser o réu primário e de bons antecedentes, tais circunstâncias não são tratadas pelo Código Penal como circunstâncias atenuantes, as quais se mostram devidamente delineado no art. 65 e art. 66 do Código Penal as causas que atenuam a pena, não sendo a primariedade do réu como uma dessas causas, mas existindo como causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que trata do tráfico privilegiado, questão esta que já foi devidamente combatida e denegada no tópico anterior, pelas razões ali expostas, devendo então não só permanecer a pena final imposta ao apelante, como também o regime de seu cumprimento.

Quanto a questão de detração da pena imposta, vejo que tal matéria deverá ser tratada junto ao juiz da execução penal, que é a autoridade com melhor visão da atual situação carcerária do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator